Tribunal: TJMT
Processo: 0006278-49.2019.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006278-49.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALLES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 057.394.141-64 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ITALO CZEKAY ALEIXO - CPF: 040.251.911-64 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 891.340.281-53 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E ISENTAS DE MÁCULAS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DECLARAÇÕES DOS APELANTES CONTRADITÓRIAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE SEM MOTIVAÇÃO ADEQUADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS HÁ TEMPOS –

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva em relação a todos os acusados, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque, é
assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme e coerente de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados.

A simples alegação de que o indivíduo é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que
o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que a quantidade de entorpecentes apreendido é incondizente com a hipótese de que sejam exclusivamente usuários, sem qualquer envolvimento com a malfadada traficância.

Tendo em vista a deficiência da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, as reprimendas basilares dos sentenciados devem ser reduzidas ao mínimo legal.

Falece o interesse recursal no ponto que pretendia a aplicação da atenuante da confissão espontânea a um dos apelantes, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença condenatória.

Os indivíduos deixam de ser merecedores da causa especial de diminuição de pena, pois apesar da primariedade e ausência de antecedentes criminais, fica comprovado que estavam se dedicando há tempos a traficância, inclusive alguns deles mantendo em funcionamento a chamada “boca de fumo”.

Com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa oito anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença, a um dos apelantes, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

N
os autos da ação penal n. 6278-49.2019.811.0008 (código 156361), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
Thales Henrique dos Santos
foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa,
Ítalo Czekay Aleixo
, ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, e,
Bruno França da Costa
, ao cumprimento da pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 458 dias-multa, todos pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por intermédio de seus advogados, interpuseram seus respectivos apelos.

Nas razões recursais anexas (Id. 69349499), a defesa pede a absolvição de
Thales Henrique dos Santos
, sustentando a ausência de provas quanto à autoria delitiva, ou, ao menos, a desclassificação do delito para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, destacando que se trata de mero usuário de drogas.

Alternativamente, pede que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, por entender que foi majorada sem motivação válida, e, ainda, que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, observando-se o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Em relação ao sentenciado
Bruno França da Costa
, a defesa almeja nas razões recursais (Id. 69349503), que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que ele confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e que ainda exercia a mercancia ilícita.

Por outra vertente, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, ressaltando que ele é primário e sem antecedentes criminais, e, via de consequência, que seja estabelecido o regime aberto e substituída a pena corpórea por restritivas de direitos.

Por fim, em benefício de
Ítalo Czekay Aleixo
, pede nas inclusas razões recursais (Id. 69349506), a absolvição, invocando a ausência de provas quanto à autoria delitiva, ou, em caráter alternativo, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, ressaltando que é mero usuário de drogas sem qualquer vínculo com a atividade da traficância.

Ainda alternativamente, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, ressaltando a ausência de fundamentação válida quantos às circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, ressaltando que ele é primário e sem antecedentes criminais, bem como nunca fez parte de organização criminosa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento aos apelos interpostos (Id. 69349515).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
dos apelos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes Talles e Ítalo – 1) Absolvição ante a negativa de autoria por parte dos Apelantes – Impossibilidade – Provas testemunhais corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficientes para o édito condenatório. Não cabimento da desclassificação, alegação de usuários de entorpecentes, ante o contexto probatório não descarta a prática do delito de tráfico de drogas. 2) Reforma da dosimetria da pena e aplicação do privilégio – Descabimento – dosimetria da pena realizada adequadamente, ante a proporcionalidade exigida ao caso em tela, e, de acordo com os limites impostos pela norma. Recurso do Apelante Bruno – 1) aplicação da atenuante de confissão espontânea – Não acolhimento – atenuante devidamente aplicada. 2) Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Inaplicabilidade – crime praticado como forma de vida – dedicação à vida criminosa. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Id. 70820539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Consoante o relatado,
Thales Henrique dos Santos, Ítalo Czekay Aleixo
e
Bruno França da Costa
foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, tem-se que, por volta das 21h55min, do dia 3.9.2019, na residência localizada na rua Arenápolis, n. 223, bairro Maracanã, no município de Barra do Bugres, os denunciados, ora apelantes, de maneira consciente e voluntária, estavam guardando substância entorpecente, consistente em 58 porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,716g, sem autorização legal, e com propósito de mercancia.

Apurou-se até então que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que estaria ocorrendo a comercialização de drogas em uma residência daquela região, e que o acusado Bruno, conhecido como “Careca”, membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, realizava o abastecimento de entorpecentes no local, utilizando uma motocicleta.

Diante disso, os policiais realizaram o monitoramento da residência mencionada, e, logo, observaram a chegada de uma moto, oportunidade em que o passageiro desceu e foi em direção aos apelantes Thales e Ítalo, para entregar um objeto de cor escura. Ato contínuo, os policiais tentaram abordar todos que ali estavam, porém, o condutor da motocicleta conseguiu foragir do local.

Contudo, procederam com a abordagem dos demais, e, na ocasião, localizaram com Thales, 58 porções de pasta-base que acabava de lhe ser entregue.

Após o deslinde da instrução criminal,
Thales Henrique dos Santos
foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa,
Ítalo Czekay Aleixo
, ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, e,
Bruno França da Costa
, ao cumprimento da pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 458 dias-multa, todos pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por intermédio de seus advogados constituídos apelam a este sodalício.

Primeiramente, analiso os pleitos de
Thales Henrique dos Santos
e
Ítalo Czekay Aleixo,
que buscam, em comum, a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

No entanto, da análise que procedi dos autos, tenho por completamente incabível as súplicas absolutórias ou desclassificatórias.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 69346669, pp. 4-7), auto de exibição e apreensão (Id. 69346669, p. 1) auto de constatação preliminar de substância entorpecente e anexo fotográfico (Id. 69346669, pp. 2-3), e laudo pericial de constatação (Id. 69346676, pp. 1-2).

A autoria, por sua vez, encontra-se consubstanciada nas provas colhidas desde a fase inquisitorial, em conformidade com o que se produziu em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consubstanciando os fatos narrados na denúncia, os policiais militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning foram categóricos ao afirmar na esfera extrajudicial (Id. 69346669, pp. 4-7) que eram constantes as denúncias anônimas informando a respeito do tráfico de drogas, na residência localizada na rua Arenápolis, n. 223 – residência de
Thales
–, e que o suspeito conhecido como “Careca” –
Bruno França
– seria o responsável por abastecer as chamadas “boca de fumo”, o qual ainda utilizaria uma motocicleta para se deslocar até os locais.

Assim, no dia dos fatos, segundo informam os policiais, foi montada campana no local, até que presenciaram a chegada de uma motocicleta, ocasião em que
Bruno
desceu e foi até os outros apelantes –
Thales
e
Ítalo
–, e foi visto entregando um objeto de cor escura, o que desencadeou a atuação dos policiais, culminando com a prisão em flagrante dos três indivíduos, tendo em vista a apreensão de 58 porções de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína – tal qual a narrativa da denúncia.

Conduzidos até a sede policial, os três apelantes negaram a autoria do delito, bem como qualquer responsabilidade pelo entorpecente apreendido, afirmando que aquelas porções de drogas apreendidas não eram suas, tentando fazer crer que os policiais haviam “plantado” a droga naquela residência (Id. 69346670, pp. 2-4, Id. 69346671, pp. 1-2 e 5-7)

Entretanto, em Juízo, o apelante
Bruno França
confessou que toda a droga apreendida era de sua responsabilidade, e assumiu que estava vendendo a substância ilícita porque passava por dificuldades financeiras, e tentou eximir os demais de envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que eles eram apenas usuários e que estaria ali tão somente para vender a droga para o consumo daqueles.

O apelante
Thales Henrique
, na fase judicial, alegou que:

“(...)
essa droga era do Bruno; Que o
Ítalo tinha ligado para ele,
perguntando se ele (Bruno) tinha droga, e ele disse que tinha pegado uma droga; Que
o Ítalo falou para ele levar lá para nós experimentar
, para ver se era boa; Que anteriormente, uns dois meses atrás, nós havia pegado uma droga com ele (Bruno) e não tínhamos achado outro que tinha, era só ele que tinha (...); Que foi no fato que ele levou e chamou lá no meu portão; Que nós estávamos lá no fundo, jogando free fire e quando eu saí no portão, foi na hora que ele me entregou; Que eu falei para ele, deixa eu escolher a maior para experimentar; Que foi a hora que a polícia veio e nos abordou; Que ele ia levar para nós experimentar e se nós gostasse e achasse boa, nós íamos continuar pegando droga para usar dele; Que eu não sei a quantidade, mas
ele ia dar uma para mim e para o Ítalo
para nós experimentar, até que eu peguei na mão e pedi para pegar uma maior (...); Que o Ítalo trabalhava comigo, eu tinha arrumado um emprego para ele (...); Que chegou um advogado na delegacia e falou com ele e nós não tínhamos advogado, e ele ficou com medo, porque até lá em casa a Policia perguntou de quem era a droga (...); Que eu falava para o vulgo “Careca” assume sua droga e ele com medo não assumiu (...)”.
(mídias – Id. 77667473).

Por sua vez, o apelante
Ítalo Czekay Aleixo
declarou em Juízo que:

“(...) eu não sei de quem era a droga; Que eu só estava lá jogando free fire e quando estava indo embora, aconteceu tudo isso aí (...); Que no momento da prisão estávamos todos juntos;
Que eu não sabia que o rapaz estava com a droga
e os policiais nos revistaram e achou a droga com ele; Que o Bruno chegou lá de moto (...); Que ele chegou lá, eu estava indo embora; Que eu não cheguei a ver o Bruno entregando a droga para o Thales;
Que o Thales pediu por telefone a droga
(...); Que nós usávamos droga na casa dele; Que eu e Thales somos amigos (...)”.
(mídias – Id. 77667473).

Confere-se que, em Juízo, eles apresentaram nova versão aos fatos. De um lado, o apelante
Bruno França
assumiu toda a responsabilidade pela droga e que teria ido até aquela residência para vender aos demais –
Thales
e
Ítalo.

Por outro lado, o apelante
Thales Henrique
até que tentou orquestrar suas declarações com as de
Bruno
, mas alegou, de forma diversa, que
Bruno
teria ido até lá apenas para deixar uma porção para eles experimentar, e que
Ítalo
foi quem ligou para
Bruno
levar a droga.

Para retirar de vez a credibilidade da negativa de autoria sustentada por
Thales
e
Ítalo,
tem-se que este último, o apelante
Ítalo Czekay,
sustentou em Juízo que nem sequer tinha conhecimento que
Bruno
estava portando aquela droga, e que
Thales
foi quem teria ligado para
Bruno
.

Sem necessidade de grandes esforços, verifica-se que as negativas de autoria sustentada por
Thales Henrique dos Santos
e
Ítalo Czekay Aleixo
são deveras inverossímeis, sobretudo porque suas versões não encontram amparo ou sintonia nem mesmo entre si, ante as sensíveis contradições detectadas.

Em contrapartida, as declarações dos policiais militares, prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de estarem em conformidade com o que declararam na fase inquisitorial, são uníssonas entre si, não deixando espaço para dúvidas, ou seja, trazem a certeza necessária de que os três apelantes estavam envolvidos com o malfadado tráfico de drogas.

Nesse tocante, como bem ressaltou o magistrado singular na sentença condenatória, reproduzo o conteúdo das declarações das testemunhas e a análise do conteúdo fático-probatório:

“20. A testemunha Willian Granella Oenning, declarou durante a instrução processual, que a Polícia Militar havia recebido diversas denúncias informando que na Rua Arenápolis, na residência nº 223, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes, sendo que seria uma lojinha do Comando Vermelho. Diante de tais informações, realizaram campana e no dia dos fatos, visualizaram uma motocicleta e o garupa entregando um objeto aos acusados Thales e Ítalo, momento em que, realizaram a aproximação e abordagem dos denunciados, sendo que o piloto da motocicleta evadiu-se no local em alta velocidade. Relata ainda, que em revista ao acusado Thales, localizaram uma sacola, e, ao averiguar o que havia dentro, teria 58 (cinquenta e oito) porções de pasta-base prontas para o comércio, já em petecas.

Transcrevo trechos do depoimento:

“Que a Policia Militar recebeu diversas denúncias informando que na Rua Arenápolis, em uma casa de madeira, nº 223, residência dos fatos; Que estava havendo a comercialização de entorpecentes, estaria ali uma “Boca de Fumo”, uma lojinha do Comando Vermelho; Que as informações repassadas, era que o vulgo “Careca” seria um membro do Comando Vermelho e estaria responsável por estar distribuindo os entorpecentes nas lojinhas “Boca de Fumo”, bem como recolhendo o dinheiro da venda da droga; Que diante das informações, foi montado campana; Que no dia dos fatos, foi visualizado uma motocicleta e o garupa desceu e entregou um objetos ao acusado Ítalo e Thales; Que no momento tentamos fazer a aproximação e abordagem, sendo que o piloto da motocicleta evadiu do local em alta velocidade; Que os outros três Thales, Italo e o vulgo “Careca” tentaram correr; Que foi feito a detenção dos mesmos e em revista ao Thales, localizamos objeto, uma sacola escura, e ao averiguar o que havia dentro, teria 58 porções de pasta-base prontas para o comércio já em petecas (...)” (CD – fls. 153).

21. No mesmo sentido, a testemunha Jhon Weine Gomes dos Santos, narrou sua versão dos fatos. Transcrevo trechos externados no ato.

“Que recebemos várias informações que (...) próximo a igreja Adventista havia o tráfico de drogas naquele local; Que recebemos várias informações que um dos envolvidos estaria fazendo a entrega de droga ali seria o vulgo “Careca”; Que já tínhamos a informação que o vulgo “Careca” estava abastecendo a “Boca de Fumo”; Que foi realizado a campana e visualizado a aproximação da motocicleta em dois, e o garupa entregou um objeto de cor escura e de imediato fizemos o acompanhamento para prender eles, e, conseguimos, sendo que um deles fugiu; Que no dia seguinte, ficamos sabendo que quem havia se evadido era o Gil, que posteriormente foi preso também; Que a informação que nós tivemos, era uma das “Boca de Fumo” da qual o vulgo “Careca” abastecia (...); Que a droga pegamos ainda com o Bruno, momento em que estava entregando para os dois que moravam lá na residência; Que nós intervimos no momento e pegamos em flagrante (...); Que foi pego no terreno (...)” (CD-fls. 153).

22. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP)

(...)

28. Impende destacar, que o depoimento da testemunha Willian Granella Oenning, demonstrou de forma contundente a condição de traficante dos denunciados, uma vez que relatou que receberam informações que na residência dos fatos, estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes, sendo uma lojinha do Comando Vermelho.

29. Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado a droga apreendida, as demais circunstancias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição dos denunciados.”
(Id. 69346684).

Como visto, o magistrado sentenciante bem fundamentou o édito condenatório.

Vale dizer que, além de a versão dos policiais militares serem seguras e coerentes, nenhum indício de mácula foi produzido pela defesa, ou seja, não há nada que permita dizer que os policiais tinham interesse em prejudicar os apelantes, a ponto de falsamente dizer que haviam recebido informações anônimas no sentido de que na residência de
Thales
funcionava “boca de fumo” e que o
Bruno
, vulgo “Careca” seria o responsável por fornecer droga para eles.

Ademais, não se pode perder de vista que os policiais montaram campana no local, o que implica reconhecer que a apreensão daquela considerável quantidade de drogas, e a visualização do momento da entrega da droga por
Bruno
aos apelantes
Thales
e
Ítalo
, não se deu por acaso.

Acrescento ainda que, apesar de as informações anônimas darem conta de que
Thales
era o responsável pela “boca de fumo” e que
Bruno França
era quem abastecia o local com drogas, a participação de
Ítalo Czekay
no evento delituoso não pode ser desprezada, pois não foi mera coincidência ele estar naquele local, juntamente com
Thales
, além do que, como afirmaram os policiais,
Bruno
foi ao encontro dos dois, para entregar a mercadoria ilícita.

Portanto, conforme
assente na jurisprudência, a palavra firme e coerente de testemunhas policiais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os sentenciados.

Assim sendo, estando comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, descabe cogitar em desclassificação da conduta delitiva para a mera figura do usuário de drogas.

Vale lembrar que a alegada condição de usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar a prática do tráfico de drogas, pois, como é cediço, é bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, e, no caso em comento, a apreensão de mais de 58 porções de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína é incondizente com a situação de mero usuário, sem envolvimento com a malfadada mercancia ilícita.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento das súplicas absolutórias e desclassificatórias, devendo a condenação de
Thales Henrique dos Santos
e
Ítalo Czekay Aleixo,

pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença de primeiro grau.

Em prossecução, as defesas de
Thales Henrique dos Santos
e
Ítalo Czekay Aleixo,
pedem, igualmente, a redução das reprimendas basilares ao mínimo legal, por entenderem que as circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente, não apresentam motivação idônea.

Entendo que assiste razão aos apelantes nesse tocante, cujo entendimento deve ser aplicado também,
ainda que de

ofício
, ao cosentenciado
Bruno França da Costa,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, ante a completa deficiência da fundamentação apresentada em relação a todos eles.

Por oportuno e necessário, reproduzo a fundamentação do magistrado singular, quanto à análise das circunstâncias judiciais.

Para o apelante
Thales Henrique,
o magistrado
a quo
destacou que:

“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal nº 1431-75.2017.811.0008 – código: 121034) pelo crime de Tráfico de Drogas. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a
desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias
são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 11,716g de cocaína), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, (...).”
(Id. 69346686, p. 1).

Em relação aos apelantes
Ítalo Czekay Aleixo
e
Bruno França da Costa,
o juiz monocrático fundamentou de forma idêntica, nos seguintes termos:

“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 11,716g de cocaína), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto à multa, fixo em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, (...)” (Id. 69346686, p. 1 e 2).

Denota-se que em relação ao apelante
Thales Henrique dos Santos
, o julgador de primeira instância considerou desfavoráveis, a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, e, quantos aos apelantes
Ítalo Czekay Aleixo
e
Bruno França da Costa,
levou a efeito tão somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Seja como for, nenhuma das circunstâncias judiciais negativadas apresentam motivação adequada.

Importante frisar que, em relação ao apelante
Thales Henrique
já havia me adiantado, na ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1013367-96.2020, quando então concedi a ordem,
ex officio
, por entender que o regime inicial fechado a ele estabelecido não seria coerente, porque aplicado em referência apenas às circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais, como dito, não apresentam coerente fundamentação.

Destaco o aresto:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS –ART. 654, § 2°, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – REFERÊNCIA A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AÇÕESS PENAIS EM CURSO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO – WRIT NÃO CONHECIDO
–
ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem, de oficio, com base no artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente aguarde o julgamento da apelação em condições compatíveis com o regime semiaberto.”

Para melhor compreender a questão, destaco o conteúdo do voto condutor, de minha relatoria:

“Analisando detidamente a cópia da sentença, observo que, na dosimetria da pena-base, foram consideradas em desfavor do paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, personalidade e das circunstâncias do crime sem nenhum lastro nos elementos concretos dos autos.

Com efeito, no tocante a culpabilidade, o eminente magistrado se reportou a colaboração do paciente “para o problema social gravíssimo que é a traficância”, resultado inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e a personalidade, valeu-se da mera existência de processo em curso pelo crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ao estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o impetrado fez simples menção a “gravidade concreta do delito em apreço, sem especificar os fatores que caracterizariam tal gravidade. Se o douto julgador pretendeu se referir às circunstâncias do art. 59 do Estatuto Penal, como preceitua o art. 33, § 3º, do mesmo Codex, já se viu que estas não respaldam tal conclusão.

Por oportuno, destaque-se que o paciente não é reincidente e que, no caso concreto, foi flagrado na posse de aproximadamente 11,716g de cocaína, quantidade que não se revela significativa, ainda que altamente deletéria a substância entorpecente em comento.

(...)

Nesse contexto, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões, como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, entendo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando plasmado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Assim, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para fazer cessar ilegalidade até o julgamento da apelação e provável reforma da sanção aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço do habeas corpus, porém, de oficio, concede a ordem para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de Talles Henrique dos Santos, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.”

No caso, percebe-se que já antevia que a fundamentação relativa às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis não apresentava motivação idônea, razão pela qual concedi a ordem, mesmo que de ofício.

Assim, não resta alternativa, senão convalidar os argumentos apresentados no âmbito do aludido
habeas corpus
, e readequar as reprimendas basilares dos apelantes ao mínimo legal.

Desse modo, as reprimendas basilares de
Thales Henrique dos Santos, Ítalo Czekay Aleixo
e
Bruno França da Costa
devem ser fixadas, de forma individual e idêntica, em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em benefício de
Bruno França da Costa.

Conquanto seja evidente que
Bruno
confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, o juiz sentenciante já aplicou a referida atenuante, reduzindo a pena em 1/6.

Nesse tocante, convém elucidar que a pena intermediária foi reduzida abaixo do mínimo legal, pois aplicada pelo magistrado singular em 4 anos e 7 meses de reclusão.

É evidente o desacerto do julgador de primeira instância, pois como exaustivamente se sabe, a exemplo da Súmula 231 do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Contudo, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa, e, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
, mantenho a pena intermediária de
Bruno França da Costa,
em 4 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 458 dias-multa.

Por fim, os apelantes
Bruno França da Costa
e
Ítalo Czekay Aleixo
esperam ser agraciados com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, sustentando que não primários, sem antecedentes criminais e não integram organização criminosa.

In casu
, apesar de os apelantes realmente serem primários e sem antecedentes criminais, e a quantidade de droga não ser exorbitante, não vejo que são merecedores da benesse.

Como demonstrado dos autos, o apelante Bruno confessou que há tempos vinha exercendo o tráfico de drogas como meio de vida, e dentre seus “clientes” estavam os apelantes
Thales Henrique dos Santos
e
Ítalo Czekay Aleixo,
que segundo comprovado nos autos, estavam mantendo em funcionamento a chamada “boca de fumo”.

Em outras palavras, pode-se dizer que eles não eram iniciantes no submundo do tráfico e, portanto, estavam se dedicando à malfadada atividade ilícita.

Assim, não havendo demais causas modificadoras de pena, fixo as penas definitivas de:

a)

Thales Henrique dos Santos,
em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa;

b)

Ítalo Czekay Aleixo,
em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa;

c)

Bruno França da Costa,
em 4 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 458 dias-multa.

Por fim, em relação ao apelante
Thales Henrique
, como visto anteriormente, ficou consignado na sentença de primeiro grau o regime inicial fechado, frise-se, em decorrência tão somente das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Entretanto, como já discutido, as referidas circunstâncias desfavoráveis foram afastadas, devendo, por consequência, ser confirmado nesta ocasião o regime semiaberto, conforme antecipado no julgamento do
writ
n. 1013367-96.2020.

Quanto aos demais apelantes, fica mantido o regime semiaberto, ante a quantidade da pena fixada – artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não havendo espaço para a pretendida substituição da pena corpórea por restritivas de direitos constante no apelo de
Bruno França da Costa.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos apelos defensivos, para readequar as reprimendas basilares ao mínimo legal, e estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante
Thales Henrique dos Santos,
de modo que fixo as seguintes reprimendas individuais e definitivas:

a)

Thales Henrique dos Santos,
em 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa;

d)

Ítalo Czekay Aleixo,
em 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa;

e)

Bruno França da Costa,
em 4 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 458 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021